Tribunal: TJDFT
Processo: 0723879-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIGAÇÃO DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELA CONSUMIDORA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: “A) confirmar os termos da decisão que antecipou os efeitos da tutela (ids 177876940 e 184050811), no sentido de suspender a cobrança das parcelas do contrato de n. 0134412908472210696457506877928669460969, firmado em 05/10/2023, bem como para reativar o cartão de crédito da autora, devendo, ainda, promover a retirada e não promover nova inscrição do nome da autora junto aos órgãos de restrição de crédito, sob pena de multa, sem prejuízo da conversão em perdas e danos; B) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo bancário objeto da lide, C) Condenar o requerido a restituir à autora os valores descontados indevidamente, devendo a parte requerente restituir o valor do empréstimo creditado em sua conta (R$10.000,00). Sendo certo que a requerente poderá utilizar o instituto da compensação, deduzindo os valores comprovadamente debitados em sua conta e restituir a diferença do que sobejar. Caso o banco requerido efetue o depósito judicial referente à restituição integral dos valores descontados indevidamente na conta da autora, a liberação em favor da requerente fica condicionada à restituição do valor recebido indevidamente em sua conta (R$ 10.000,00) para o banco. Tudo devidamente atualizado pelo INPC a contar dos desembolsos e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar da citação. D) condenar o requerido ao pagamento da multa de R$ 5.000,00, em razão do descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência”.
2. Em suas razões recursais (ID 58215555), o réu, ora recorrente, sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, a legitimidade das transações e, por conseguinte, a inaplicabilidade da súmula 479 do STJ. Reforça que as transações foram realizadas do aparelho autorizado por reconhecimento facial e com a utilização da senha pessoal e intransferível. Frisa, ainda, que a segurança nas transações bancárias é um trabalho conjunto das instituições, dos clientes e de toda sociedade. Que os fatos se deram por culpa exclusiva da recorrida e/ ou de terceiros. Ainda, alega a inaplicabilidade do pagamento da multa arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois fixada em valor excessivo, o que caracteriza enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, requer a redução do seu valor.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 58215555). Custas e preparo recolhidos (IDs 58215556 a 58215559). Contrarrazões apresentadas (ID 58215563).
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Nesse mesmo sentido, dispõe a Súmula 479 do STJ que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. No caso dos autos, verifica-se que a movimentação bancária realizada pelo fraudador ocorreu em dissonância com o perfil da cliente. A movimentação bancária atípica deve ser objeto de atenção pelo banco, pois cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologias que estejam aptas a detectarem e a bloquearem movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente. No caso em exame, houve movimentações incomuns consistentes em empréstimo e transferências bancárias, realizadas em um só dia e em um curto intervalo de tempo (ID 58215510 - Pág. 2/ 58215510 - Pág. 4/58215510 - Pág. 5). Nesse sentido, a situação em tela evidencia que os mecanismos de segurança empregados pelo banco não foram capazes de detectar a possibilidade da fraude, permitindo que tais operações fossem concluídas. Perante as movimentações atípicas, a instituição financeira deveria ter tomado todos os cuidados necessários, se certificado a respeito de sua validade ou minimizado seus efeitos, o que não se vislumbrou no caso.
6. Ademais, conclui-se que o fraudador tinha conhecimento de dados bancários da correntista, o que comprova que houve vazamento de dados pessoais, em violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados, o que configura falha no sistema de segurança do banco. Portanto, a instituição financeira não empregou esforços e mecanismos para impedir a prática do ilícito e a redução patrimonial suportada pela consumidora, razão pela qual houve falha na prestação do serviço. Destarte, a fraude observada insere-se na categoria de fortuito interno e compõe o risco da atividade bancária.
7. Outrossim, é sabido que existem instrumentos instalados por terceiros capazes de clonar os dados do cartão e identificar a senha do cliente. Portanto, a falha na segurança por parte da recorrente afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabendo à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas. (Precedente: Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).
8. Por outro lado, a autora/correntista relatou que recebeu ligação supostamente de sua instituição financeira alertando-a sobre possível clonagem em sua conta corrente e, no decorrer da ligação telefônica, foi informada que para confirmar a alegada clonagem, era necessário verificar o funcionamento do aplicativo bancário, bastando tão somente simular uma operação de empréstimo. "Em ato contínuo, a autora teve suas contas bancárias invadidas pelos golpistas, que realizaram várias transações, dentre elas um empréstimo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)". Assim, depreende-se que em decorrência de sua atuação, a recorrida/autora contribuiu para a possibilidade da fraude. A autora agiu com imprudência ao seguir instruções de suposto preposto do banco, sem confirmar a sua autenticidade, realizando procedimentos bancários, sendo vítima de golpe. Salienta-se que a autora é pessoa considerada dentro do padrão do “homem médio”, a quem se exige uma postura diligente diante de tais situações, porém no presente caso não observou o seu dever de cautela.
9. Por oportuno, importa mencionar que a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional." Sendo aqui aplicada em face da similaridade da fraude aplicada.
10. Portanto, demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1756505, 07245298320228070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1780374, 07149123820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Em relação à multa pelo descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, esta constitui penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito e deve ser fixada de modo que a recalcitrância da parte obrigada não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial. Desse modo, a quantia fixada se mostra razoável e proporcional ao caso.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença reformada para a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo bancário objeto da lide, b) condenar o recorrente a restituir à autora a metade dos valores descontados indevidamente em sua conta, ou seja, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado pelo INPC a contar dos desembolsos e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar da citação, c) condenar o recorrente ao pagamento da multa de R$ 5.000,00, em razão do descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência. Sem condenação em honorários advocatícios por ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.